Tribunal: STF
Processo: ARE 1510031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FIANÇA. EXONERAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA - GARANTIA INTEGRAL DA DÍVIDA E ADITAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu seu pedido de exoneração da fiança em um contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado por seu filho. A parte autora alega que não deseja mais ser fiadora devido a uma perda de confiança na contratante e problemas financeiros enfrentados pelo estudante, sustentando que a fiança se tornou onerosa.



    2. Não vejo razões para reforma da sentença. A fiança em questão não é de prazo indeterminado, de modo que é inaplicável o art. 835 do Código Civil. Outrossim, não restou provada também a onerosidade excessiva.



    3. No sentido de inadmitir a exoneração da fiança em contrato de financiamento estudantil, os julgados abaixo:



    [APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. FIADOR. INADIMPLEMENTO. (…) DESOBRIGAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE GARANTIA INTEGRAL DA DÍVIDA E ADITAMENTO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. O apelante foi incluído no contrato de financiamento estudantil na condição de fiador da estudante, conforme se observa do termo aditivo juntado aos autos, sendo que em nenhum momento se exonerou da obrigação contratualmente assumida, podendo, por isso, ser responsabilizado por eventual inadimplemento do contrato de financiamento estudantil por ele afiançado. Tendo o apelante expressamente anuído à cláusula de responsabilização solidária e de garantia integral da dívida, não há que se falar em responsabilidade parcial, referente apenas ao valor dos aditivos assinados, motivo pelo qual deve responder pela integralidade da dívida oriunda do contrato de financiamento estudantil a que se comprometera, restando caracterizada a sua responsabilidade solidária e integral. Precedentes. A cláusula n° 4 prevê que o aditamento se dará de forma tácita, no ato da efetivação da matrícula na IES, e esta Corte Regional entende que, havendo previsão contratual de renovação automática no contrato original ou em anterior aditivo, o fiador é responsável por todo o contrato, inclusive pelos períodos do aditamento, não se afastando, portanto, a responsabilidade, em solidariedade com o devedor principal, pela integralidade da dívida. Precedentes. Recurso de apelação a que se nega provimento (TRF1, 6ª Turma, Apelação Cível n. 0015247- 95.2015.4.01.3600, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, publicado em 22/10/2020). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). ADITAMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o fato de a estipulação contratual referente à fiança não comportar interpretação extensiva, o garante fica contratualmente vinculado se anuiu expressamente com a prorrogação do contrato (REsp 1.188.412/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 08/09/2011). 2. Ao aceitar a condição de garante do débito, o fiador obriga-se a satisfazer a dívida constituída na vigência do contrato e os futuros aditamentos constituídos em razão do mesmo contrato. (AC 0004448-98.2007.4.01.3300 /BA, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Rel. Conv. Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Quinta Turma, e-DJF1 de 21/09/2017). 3. Na espécie, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam dos fiadores, eis que concordaram com os valores da dívida do contrato de financiamento estudantil e com todas as suas cláusulas, inclusive a de aditamento simplificado e não simplificado, estando hígido o contrato, especialmente quanto à garantia dada, inexistindo, no caso, vício de vontade. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Honorários advocatícios, fixados na sentença em desfavor da parte requerida em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida reconhecida (R$ 16.066,90 dezesseis mil, sessenta e seis reais e noventa centavos), majorados para 12% (doze por cento), a ser suportado pela parte apelante, conforme prescrição do art. 85, §11, do CPC. Mantida suspensa a exigibilidade da obrigação, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC) (TRF1, 5ª Turma, Apelação Cível n. 1000632-76.2016.4.01.3300, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, publicado em 11/10/2021).]



    4. Com base nos julgados acima, observa-se que a anuência expressa à cláusula de garantia integral da dívida e à renovação automática estabelece a responsabilidade solidária e integral dos fiadores pelo contrato de financiamento estudantil, abrangendo inclusive os aditamentos. Nesse contexto, a recusa em permanecer como fiador devido a problemas pessoais ou à percepção de onerosidade não altera a obrigação assumida contratualmente.



    5. Por fim, também não vejo razões para revogação da multa de litigância de má-fé fixada pelo juízo de origem. Adiro às suas razões:



    Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o demandante possui escritório de advocacia e é proprietário de 06 (seis) veículos automotores, entre os quais se destaca um Honda Civic EXCT/CVT ano 2019, como se verifica no documento em anexo, extraído do RENAJUD. Sem custas e honorários advocatícios, como manda a lei. No entanto, por ter faltado com a verdade ao informar, na petição de ingresso, que não dispunha de recursos para arcar com as despesas de um processo sem prejuízo do sustento de sua família, aplico ao requerente multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.100,00, o equivalente a um salário mínimo. Cumpre registrar, aliás, que o valor da causa não é de apenas R$ 1.000,00, mas sim inestimável. De fato, o proveito econômico pretendido, decorrente da exoneração da fiança, não pode ser mensurado, pois impossível saber se o devedor principal vai arcar ou não com as próximas parcelas do financiamento estudantil. Assim, o valor da multa respeita o limite previsto no art. 81, § 2º, do CPC. Advirto o autor de que, caso sejam oferecidos embargos de declaração em relação à multa por litigância de má-fé sem a apresentação de sua declaração do imposto de renda referente ao ano-calendário de 2018 (ano imediatamente anterior à propositura da demanda), ser-lhe-á aplicada, ainda, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.



    4. No recurso o autor sequer trouxe aos autos o imposto de renda, conforme consta da parte final da decisão acima transcrita. Assim, fica claro que faltou com a verdade ao informar que não dispunha de recursos para arcar com as despesas processuais.



    5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    6. Condeno, ainda, o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em um salário mínimo, em favor de cada um dos réus FNDE e Caixa Econômica Federal, tendo em vista que o valor da causa é irrisório (art. 85, §8º, do CPC). Deixo de fixar honorários advocatícios em favor de Francisco Sales Dantas Júnior, ante sua concordância com o pedido inicial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, LV, LXXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente